Tribunal: TJDFT
Processo: 0742313-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como medida coercitiva a ser promovida na fase de cumprimento de sentença.
2. A CNIB consiste em sistema de alta disponibilidade, tendo sido criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por autoridades judiciais ou administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 2.2. O requerimento de consulta ao CNIB, intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido.
3. Recurso conhecido e desprovido.